Tribunal: TJDFT
Processo: 0001081-55.2013.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORA A SER ANALISADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
2. Havendo indícios de autoria contra o réu em crime doloso contra a vida e comprovada a materialidade do delito, fundamental preservar a competência do órgão constitucionalmente competente para a apreciação dos fatos e o seu julgamento, devendo a acusação ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para apreciação das controvérsias, em razão do Princípio In dubio pro societate e da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença, conforme art. 5o, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.
3. Na fase de pronúncia somente é possível a exclusão de qualificadora quando manifestamente improcedente ou totalmente descontextualizada do conjunto probatório, devendo, na ausência de tais circunstâncias, o assunto ser encaminhado para análise pelo Conselho de Sentença.
4. In casu, o arcabouço probatório produzido nos autos indica que os crimes foram praticados por motivo fútil, pois o denunciado supostamente assim agiu em razão de pagamento de dívida e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Além disso, o denunciado não estava sozinho no momento do crime e seus parceiros estavam munidos de arma de fogo e de um objeto perfurocortante, de forma que a vítima foi tolhida de forma a não apresentar defesa, motivo pelos quais mantém-se as qualificadoras.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.